Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0744608-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA INES NUNES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM LARINGE. A sentença ID 51729360, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça à recorrente a CONSULTA EM LARINGE, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A recorrente alega que possui 59 (cinquenta e nove anos) de idade, que foi diagnosticada com LARINGE NÃO ESPECIFICADA, e informa que aguarda o agendamento da CONSULTA EM LARINGE, por prazo excessivo, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizada em 22/06/2023, na prioridade Vermelho- Emergência. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde e torna o título inexequível. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça à recorrente no prazo de 10 (dez) dias úteis, a CONSULTA EM LARINGE em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 2625/2023/ Núcleo de Conciliação e Desjudicialização, ID 51729359, informou em 24/08/2023, que a solicitação de CONSULTA EM LARINGE, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 22/06/2023, em prioridade Vermelho - urgência, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 30/05/2023 para mesma prioridade clínica, e que haviam no total 29 pacientes aguardando agendamento. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 51729093, não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito